Tribunal: TJSP
Processo: 1088850-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088850-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOMPO
SAUDE SEGUROS S/A, é apelado PAULO BANCHIERI TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088850-77.2018.8.26.0100 -Voto no 21.084
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1088850-77.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central)
Apelante: Sompo Saúde Seguros S/A
Apelado: Paulo Banchieri Teixeira
Juíza: Monica Gonzaga Arnoni
Voto n. 21.084
EMENTA: PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL -
Cancelamento - Comprovação do pagamento dentro do
prazo estabelecido na notificação para a regularização -
Moratória que impede a suspensão ou cancelamento com
fundamento no art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 - Reforma
quanto à data de vencimento dos boletos estabelecida na
sentença - Recurso provido em parte.
Trata-se ação de obrigação de fazer e não fazer,
conforme, ainda, a emenda de fls. 51/57, alegando o autor que apesar de
ter efetuado regularmente o pagamento das mensalidades, tem recebido
cobranças e ameaças de corte dos atendimentos e do plano de saúde pela
requerida, requerendo que a mesma se abstenha de rescindir o contrato e
aceite o pagamento da mensalidade vencida em 05/03/2018 como bom e
legítimo.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, confirmando a tutela de urgência deferida a fls.
123/127, a fim de condenar a requerida na obrigação de manter o plano
de saúde contratado pelo autor, além de enviar os boletos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088850-77.2018.8.26.0100 -Voto no 21.084
3
pagamento pelo correio com data vincenda no quinto dia útil, e condenar
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00 (fls. 143/146).
A Operadora apelou sustentando a inadimplência
do autor, aduzindo que o comprovante de pagamento de fls. 18 possui
código de barras diferente do boleto de fls. 16, o que afastaria a
conclusão da sentença de que o boleto de março foi quitado em
01/8/2018, razão pela qual, quando da suspensão, o plano de saúde
encontrava-se com mais de 60 dias de inadimplência, tendo enviado a
regular notificação (art. Art. 13, II, da Lei 9.656/98), sendo lícita a
suspensão, aduzindo que o devedor estava em mora nos termos do art.
397 do CC por ser a obrigação “portable”, inexistindo ilícito (art. 188, I,
CC), pleiteando, a improcedência da ação, e, alternativamente, que seja
estabelecida data fixa para o vencimento das mensalidades, como todo
dia 10 de cada mês, e não todo 5o dia útil, obrigação impossível de
cumprimento pela apelante (fls. 151/160).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 165/169).
É o Relatório.
O autor é titular de plano individual/familiar (fls.15),
e a divergência é relação ao pagamento da mensalidade com vencimento
em 05/03/2018 (fls.16).
Conforme constou do julgamento do agravo de
instrumento n. 2004194-48.2019.8.26.0000 (fls.123/127):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088850-77.2018.8.26.0100 -Voto no 21.084
4
Com a vinda da contestação e das contrarrazões
neste recurso constata-se haver séria divergência
entre as partes acerca do pagamento da mensalidade
com vencimento em 05/03/2018, afirmando a
agravada que o comprovante de pagamento da
mensalidade não correspondente à fatura do mês de
março enviada pela Seguradora, por divergir o
código de barras daquele constante do boleto.
Todas as mensalidades anteriores e posteriores
foram
pagas
(fls.60),
e
comparando-se
o
Comprovante de Pagamento de fls.18 com o boleto
de fls. 16 dos autos principais, verifica-se apenas
que o pagamento foi feito com atraso em
01/08/2018.
O código de barras do boleto de fls. 16 é o mesmo
do comprovante de pagamento de fls. 18, ou seja, 34191.57254
41281.171649 33257.960006 6 74540000072599, não provando a
apelante fraude ou outro artifício indevido, para o que bastava uma
declaração de seu Banco, e o pagamento foi feito dentro do prazo
estabelecido na notificação de fls.20 para a regularização, que seria até
24/08/2018, não se operando a rescisão do contrato, e era indevida a
suspensão ou cancelamento com fundamento no art. 13, II, da Lei n.
9.656/98, antes do vencimento da moratória concedida, inexistindo,
ainda, violação ao art. 397 do Código Civil.
Deve-se, apenas, admitir-se a alteração da data de
vencimento para todo dia 10, ao invés do 5o dia útil, a fim de assegurar
certeza e segurança às partes, contra o que não há resistência do apelado,
como deflui de suas contrarrazões (fls.169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088850-77.2018.8.26.0100 -Voto no 21.084
5
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
EM
PARTE ao recurso de apelação da ré apenas para alterar a data de
vencimento dos boletos, majorando-se R$ 500,00 os honorários
advocatícios devidos pela recorrente, pelo acolhimento do recurso em
parte ínfima, em conformidade com o art. 85, § 11, do COC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica